Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA POSTERIOR A CIÊNCIA DO AUTOR. DESCONSIDERAÇÃO. LEI 11.419/06. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AVIAMENTO DE RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A transmudação do processo do ambiente físico para o ambiente virtual, ensejando a criação do Processo Judicial Eletrônico – PJe, implicando considerável mudança de paradigma na formatação e materialização dos atos processuais, deriva de previsão legal coadunada com a evolução tecnológica e social, consubstanciando fórmula de compatibilização da prestação jurisdicional com a celeridade e instrumental oferecido pela tecnologia, a par de viabilizar economia de recursos materiais e humanos.
2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).
3. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219).
4. Manejado o apelo após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).
5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o não conhecimento do recurso, implicando a sucumbência recursal da parte apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação não conhecida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.